Tribunal: TJBA
Processo: 8002253-89.2021.8.05.0156
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002253-89.2021.8.05.0156

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE MACAUBAS

Advogado(s)
:
JURANDY ALCANTARA DE FIGUEIREDO FILHO

APELADO: NILSON REGO MEIRA

Advogado(s)
:
ELISMAR CONCEICAO OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. SUCESSIVAS RENOVAÇÕES. NULIDADE. GRATIFICAÇÃO NATALINA. FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL. PAGAMENTO DEVIDO. TEMA 551 DO STF. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INAPLICABILIDADE. TEMA 608 DO STF. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Insurge-se o apelante em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando-o ao pagamento de gratificação natalina, de férias acrescidas do terço constitucional e do FGTS.

II. Questão em discussão

2. Há 2 (duas) questões em discussão: saber se (i) é devida a condenação do ente municipal ao pagamento da gratificação natalina, terço constitucional e férias; e se (ii) ocorreu a prescrição quinquenal.

III. Razões de decidir

3. A sentença condenou o ente municipal ao pagamento da gratificação natalina, do terço constitucional, das férias e do FGTS. Não há menção à multa de 40% (quarenta por cento), de modo que, nesse quesito, a insurgência do apelante se afigura ilógica.

4. Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações.

5. No presente caso, o apelado foi contratado temporariamente, mas houve sucessivas renovações, desvirtuando-se a contratação. Autoriza-se o pagamento das verbas questionadas, portanto.

6. Aplica-se o prazo prescricional de 5 (cinco) anos para o pagamento do FGTS, contado da data em que a parcela deveria ter sido depositada. Contudo, esse entendimento não se aplica a quem já tinha direito a cobrar os valores antes da decisão – 13/11/2014. Nessa hipótese, o prazo é de 30 (trinta) anos.

7. No caso dos autos, o apelado reivindica verbas de 2009 a 2020, aplicando-se o prazo prescricional de 30 (trinta) anos.

IV. Dispositivo e tese

8. Sentença mantida. Recurso conhecido em parte e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8002253-89.2021.8.05.0156
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE MACAUBAS e como apelada NILSON REGO MEIRA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer em parte e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.